Tribunal: TJES
Processo: 0006389-62.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006389-62.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMINGOS ANTONIO MARIANELLI ROMANHA e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0006389-62.2020.8.08.0014

EMBARGANTE: DOMINGOS ANTONIO MARIANELLI ROMANHA E OUTROS

EMBARGADA: BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO PARCIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação no âmbito de embargos à execução. Os Embargantes apontam omissão quanto a dois pontos específicos: (i) a forma da repactuação da dívida, notadamente quanto ao parcelamento do saldo devedor; e (ii) a ordem de extinção da execução correlata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à ordem de extinção da execução correlata; e (ii) averiguar se houve omissão quanto às condições de repactuação da dívida reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oposição de embargos de declaração exige a identificação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

4. Configura omissão do dispositivo do acórdão a ausência de determinação expressa de extinção da execução correlata, reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito consubstanciado na cédula de crédito bancário. A extinção da execução, contudo, deve ser condicionada ao trânsito em julgado do provimento que reconheceu a prorrogação da dívida, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. Não configura omissão do acórdão a ausência de menção expressa às condições específicas de repactuação da dívida, tendo em vista que tais condições não foram objeto do pedido formulado na petição inicial. O princípio da adstrição impede que o órgão julgador decida sobre matéria não submetida nos limites objetivos da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da suspensão da exigibilidade de título executivo implica a extinção da execução correlata, a ser efetivada após o trânsito em julgado da decisão.

2. O princípio da adstrição veda a análise de pedidos ou matérias que extrapolem os limites objetivos da lide, tal como delimitados na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 492 e 803, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.684.927, Relª Minª Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.08.2018, DJe 20.09.2018.

TJMG, APCV 5013221-55.2021.8.13.0433, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 01.11.2024.

TJPR, ED 0015279-70.2019.8.16.0056, Rel. Renato Braga Bettega, j. 11.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
DOMINGOS ANTONIO MARIANELLI ROMANHA E OUTROS
em face do v. acórdão (ID 7763435), o qual deu provimento ao apelo interposto no âmbito dos embargos à execução em que contende em face de
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo, conheço do recurso interposto, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

No caso em comento, os Embargantes sustentam que existem dois pontos de omissão no julgado, sendo eles: (i) a forma da repactuação, notadamente quanto ao
“parcelamento do saldo devedor em 12 (doze) parcelas anuais e sucessivas, com prazo de carência do vencimento da primeira em 03 (três) anos, livre de quaisquer ônus moratórios e, encargos financeiros na ordem de 3% a.a. (três por cento ao ano), tudo conforme reza as cláusulas “5.1” e “5.3” da aludida Circular”
; e (ii) a extinção da execução correlata.

Pois bem.

No que concerne à extinção do feito executivo relacionado aos embargos à execução em epígrafe, não obstante conste expressamente no voto condutor - parte integrante do acórdão - que
“reconhecido o direito à prorrogação da dívida em questão, certamente sua exigibilidade resta suspensa, não sendo viável o prosseguimento de ação executiva tendo como objeto o título em questão”
, o dispositivo foi silente quanto à ordem de extinção da execução.

Assim, uma vez reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito consubstanciado na cédula de crédito bancário n. 56650/1, requisito essencial à propositura da execução de título extrajudicial, essa deve ser extinta, consoante amplo entendimento extraído da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. EXIGIBILIDADE DO CONTRATO AFASTADA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. HONORÁRIOS SUCUMEBNCIAIS. 1.
A certeza, exigibilidade e liquidez são requisitos do título executivo extrajudicial. 2. Carecendo o contrato de exigibilidade, não pode ele ser considerado título executivo extrajudicial hábil a instruir a ação de execução. 3. É nula a execução quando o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível, consoante disposto no art. 803, I, do CPC. 4. Reconhecida a inexigibilidade do título impõe-se a extinção da execução.
[...] (TJMG; APCV 5013221-55.2021.8.13.0433; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 01/11/2024; DJEMG 06/11/2024)

Destaco, todavia, que, dada a definitividade da medida, a extinção deve ser efetivada apenas após o trânsito em julgado do provimento judicial que reconheceu o direito à prorrogação da dívida, à luz do entendimento há muito firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1. A pendência da apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural, determina a suspensão da execução,
cuja extinção só será determinada após o trânsito em julgado da sentença que determina a prorrogação do empréstimo.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.684.927; Proc. 2017/0170724-7; MG; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 21/08/2018; DJE 20/09/2018; Pág. 1592)

Portanto, deve ser sanada a omissão, a fim de que passe a constar expressamente no acórdão embargado:

“Por todo o exposto, conheço do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para acolher os embargos à execução e reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito consubstanciado na cédula de crédito bancário n. 56650/1,
com a consequente extinção da execução correlata (autos n. 0003151-35.2020.8.08.0014) após o trânsito em julgado deste processo
, nos termos da fundamentação supra.”

Em evolução, acerca das condições da repactuação da dívida, verifico que, apesar de não terem sido tratadas no acórdão objurgado, tal circunstância não configura verdadeira omissão; de maneira que, nesse ponto, razão não assiste aos Embargantes.

Dos pedidos formulados na peça recursal, precisamente no item “e”, requereu a parte recorrente:

“e) No mérito, seja reformada a sentença de piso, com fito a conceder o alongamento da dívida rural que reveste a Cédula de Crédito registrada sob o n° 5665011, as vistas da Circular n° Resolução n° 46/2019 do BNDES e, conjugado com o Manual de Crédito Rural, item 2.6.9, emitido pelo Conselho Monetário Nacional, ambos vigentes à época e conforme invocado nos Embargos à Execução, mormente compelindo a instituição financeira bancária a conceder o parcelamento do saldo devedor em 12 (doze) parcelas anuais e sucessivas, com prazo de carência do vencimento da primeira em 03 (três) anos, tudo conforme prevê as cláusulas "5.3" e "5.4". dá aludida Circular;”

Já na petição de embargos declaratórios, postulou:

“requer a Vossa Excelência digna-se a CONHECER e dar PROVIMENTO ao presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ao passo que seja este incialmente recebido sob o efeito INFRINGENTE, para que seja inclusa na parte dispositiva do v. acórdão o formato da repactuação nos termos da fundamentação acima alinhavada, notadamente o parcelamento do saldo devedor em 12 (doze) parcelas anuais e sucessivas, com prazo de carência do vencimento da primeira em 03 (três) anos, livre de quaisquer ônus moratórios e, encargos financeiros na ordem de 3% a.a. (três por cento ao ano), tudo conforme reza as cláusulas “5.1” e “5.3” da aludida Circular.”

Sucede que, na petição inicial, o pedido formulado pelos Embargantes/Apelantes/autores se restringe à declaração do direito ao alongamento da dívida
, não havendo qualquer menção ao prazo e condições para pagamento, senão vejamos:

“e) No mérito, provoca-se a função jurisdicional em sede defesa, invocando a "Teoria da imprevisibilidade” contratual prevista no ordenamento jurídico como forma de equalizar a relação jurídica existente entre os litigantes, sendo desconstituída a CCB Rural acostada a inicial por sua natureza executiva, em razão da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 783 do CPC/2015, outrora exigidos para o vencimento dos valores que compõem a integralidade da dívida e, ao final, por força Circular n° Resolução n° 46/2019 do BNDES e, conjugado com o Manual de Crédito Rural, item 2.6.9, emitido pelo Conselho Monetário Nacional,
seja alongada a dívida por estarem presentes os requisitos ensejadores a repactuação das dívidas rurais
;”

Ora, o princípio da adstrição exige que
“a apreciação do pedido deve ficar circunscrita aos limites objetivos da lide, delineados na petição inicial”

(TJSP - Apelação Cível: 1010043-73.2022.8.26.0562 Santos, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 24/02/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023).

Dessarte, não é dado à parte, em sede recursal, ao requerer a reforma da sentença, alterar os contornos do pedido formulado, pugnando por aquilo que não constava expressamente nos pedidos elencados na peça exordial, como pretendem os Apelantes/Embargantes na espécie.

É dizer, ao reconhecer o direito ao alongamento da dívida rural e, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade do título que embasa a execução proposta pelo banco Embargado, este Colegiado se ateve ao pedido formulado na peça vestibular, motivo pelo qual não se pode afirmar que houve verdadeira omissão do Juízo no que toca à matéria que extrapola os limites da lide, traçados na petição inicial.

Nessa linha intelectiva, já se manifestaram as Cortes de Justiça pátrias,
e.g.
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - SALÁRIOS RETROATIVOS DESDE A DATA EM QUE A ADMINISTRAÇÃO VIOLOU O DIREITO DA IMPETRANTE À NOMEAÇÃO -
PEDIDO NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA ADSTRIÇÃO (ART. 492, CPC)- OMISSÃO INOCORRENTE
- EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-PR - ED: 00152797020198160056 Cambé 0015279-70.2019.8.16.0056 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 11/04/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2022)

Por todo o arrazoado, impõe-se o acolhimento parcial destes aclaratórios, tão somente para que reste esclarecida no acórdão a repercussão deste julgamento na execução de título extrajudicial relacionada.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios opostos, e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, nos termos da fundamentação alhures, fazer constar no dispositivo do acórdão a seguinte redação:

“Por todo o exposto, conheço do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para acolher os embargos à execução e reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito consubstanciado na cédula de crédito bancário n. 56650/1,
com a consequente extinção da execução correlata (autos n. 0003151-35.2020.8.08.0014) após o trânsito em julgado deste processo
, nos termos da fundamentação supra.”

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/01/2025 às 16:08:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54965010012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.